Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016276-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Hipoteca, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), DARLENE ALVES DI RESENDE - CPF: 027.059.821-91 (AGRAVANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MALEVAL ALVES DE RESENDE - CPF: 093.667.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DI RESENDE - CPF: 823.740.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DI RESENDE - CPF: 905.023.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1016276-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: DARLENE ALVES DI RESENDE

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIROS INTERESSADO
: MALEVAL ALVES DE RESENDE e OUTROS

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVALISTAS E INTERVENIENTES GARANTIDORES – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE -

INTIMAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR - PROPRIETÁRIO DO BEM - SUFICIÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO CONSTRITIVO (PENHORA) -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PRIMEIRA OPORTUNIDADE SOB PENA DE PRECLUSÃO – INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL – ARTIGO 886 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente
para exercer o contraditório mediante oposição de “
embargos à execução
”, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução

(REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 5/9/2019).

A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15.

A intimação de leilão judicial poderá ser realizada
por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Inteligência do artigo 886, inciso I, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1016276-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: DARLENE ALVES DI RESENDE

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIROS INTERESSADO
: MALEVAL ALVES DE RESENDE e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
DARLENE ALVES DI RESENDE
em face da decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 0002333-30.2015.8.11.0029 – Código no 51145
-

movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do leilão.

Em suma, aduz a agravante que a agravada ajuizou a presente execução contra DANIEL DI RESENDE, TIAGO DI RESENDE e MALEVAL ALVES DE RESENDE. No entanto, a seu ver, deveria também compor o polo passivo da demanda, uma vez que é devedora solidária (interveniente garantidora) e cônjuge de MALEVAL ALVES DE RESENDE, os quais são casados no regime da comunhão universal de bens, conforme certidão anexa.

Pondera que devido à instituição do casamento no regime de comunhão universal de bens, lesa a cônjuge em todos os aspectos caso não seja citada para a devida apresentação da defesa, que de forma direta e indireta afeta seu direito de meação, o que demonstra a necessidade de participar do processo executivo em razão do instituto da litisconsorte passivo necessário.

No mais, afirma que em momento algum foi intimada da penhora e do leilão e nem tampouco da data de sua realização, uma vez que poderia defender o bem que também lhe pertence.

Por fim, pugna pela suspensão dos efeitos do leilão e da execução até o julgamento do mérito deste recurso, sob o argumento de que restam presentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC/15. No mérito, seja provido o recurso de modo a reconhecer a nulidade da execução, bem como os efeitos do leilão realizado no dia
12/08/2022
.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 139922153
.

No
ID no 141042689
foi indeferido o pedido de reconsideração da liminar recursal.

As contrarrazões vieram no
ID no 141423667
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Não houve informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, a agravante defende sua legitimidade para figurar no polo passivo na
Execução de Título Extrajudicial no 0002333-30.2015.8.11.0029 - Cód. 51145
, a qual foi instruída pela
Cédula de Crédito Bancário no B20532993-2
, no valor de R$ 336.067,78 (trezentos e trinta e seis mil, sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), firmado em
16/10/2012
, vencida em
15/10/2013
, ocasionado um saldo devedor em
07/08/2015
de R$ 655.667,14 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos).

Aduz que sua legitimidade advém de ter figurado

como “INTERVENIENTE GARANTIDORA” SOLIDÁRIA da aludida cédula de crédito e ainda é cônjuge de um dos executados, e em momento nenhum participou de qualquer ato processual, quando, a seu ver, deveria ter sido citada para apresentação da devida defesa.

Afirma ainda a agravante além de não ter sido citada também não foi intimada sobre a existência da penhora do imóvel de sua propriedade, pois

é casada com executado MALEVAL ALVES no regime de comunhão universal de bens, portanto, na sua concepção, devido à instituição do casamento no regime de comunhão universal de bens, deveria ser citada para a devida apresentação da defesa, sob pena de violação expressa ao devido processo legal, inclusive também não foi intimada do leilão.

Por outro lado, ponderou a agravada que em se tratando de garantidor da dívida, desnecessária sua citação, bastando a intimação da penhora do bem que ofertou em garantia, o que de fato ocorreu em
25/08/2016
.

Ponderou ainda que os executados já tentaram frustrar o acontecimento do leilão por diversas vezes e que a cada remarcação de um novo leilão o executado espera no mínimo por seis meses com os atos preparatórios (edital ente outros), correndo risco de abrir precedente para novos questionamentos como no caso avaliação do imóvel, sem contar que a execução tramita desde ano de 2015, ou seja, tempo razoável para sua resolução.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, em especial a
Cédula de Crédito Bancário no B20532993-2
, verifica-se que figura como
devedor principal
DANIEL DI RESENDE e como
avalistas
TIAGO DI RESENDE e sua mulher INAINA LARA FERNANDES, MALEVAL ALVES DE RESENDE e sua mulher DARLEN ALVES DE RESENDE, inclusive o último casal figura também como
intervenientes garantidores
. Confira o conteúdo da citada cédula bancária:

Portanto, denota-se que a agravante, além de
avalista
também figurou como
interveniente garantidora
.

Aliás, os intervenientes garantidores afirmam que assinaram a CÉDULA na qualidade de proprietários do bem hipotecado, declarando que estão de pleno acordo com a hipoteca ora constituída, em garantia das obrigações assumidas pelo emitente.

No caso em tela, trata-se de questão que no passado havia muito divergência tanto na doutrina quanto na jurisprudência, inclusive no STJ. Uns entendiam da necessidade de a citação do terceiro garantidor compor o polo passivo da execução, outros entendiam que somente a intimação do terceiro garantidor sobre a penhora já era suficiente para exercer o seu direito de defesa mediante, no caso, oposição de “
embargos à execução
”.

Todavia, atualmente o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução. Confira, inclusive do mês passado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO A APARELHAR A EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PENHORA DO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A matéria objeto da irresignação recursal não possui os óbices apontados na decisão primeva. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. A tese engendrada no apelo nobre, no sentido de ausência, na inicial executória, da Escritura Pública na qual as recorrentes assumiram o papel de garantidoras, não foi objeto da apelação, sendo suscitada apenas em posteriores embargos de declaração, situação que cristaliza inovação recursal.
4. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução
(REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 5/9/2019). 5. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial."
(STJ -AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.645.494/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.).
Grifei.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE 1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 2. O recorrente não cuidou de impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, como seria de rigor. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF. 3. Agravo interno desprovido."
(STJ -AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.).
Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no

polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido."
(STJ - REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019)
.
Grifei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
1. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR - PROPRIETÁRIO DO BEM. SUFICIÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTES.
2. DUPLO EFEITO DO APELO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. PRECEDENTES. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do bem dado de garantia deve ser intimado do ato constritivo. Precedentes.
2. "O apelo recebido contra a sentença dos Embargos de Terceiro não tem efeitos sobre o outro processo, qual seja, o executivo. Eventual efeito suspensivo incide, aí sim, sobre as determinações que eventualmente constarem do dispositivo da sentença proferida na própria ação de Embargos de Terceiro, não em outra" (AgRg no REsp 1344843/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 24/6/2013). 3. O Tribunal de origem perfilhou entendimento consentâneo com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual o aresto impugnado merece ser mantido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Pedido de condenação em litigância de má-fé. Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizativas previstas no art. 80 do CPC/2015. Frise-se que não se pode confundir má-fé com a equivocada interpretação do direito. 5. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1007134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)
.
Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE O ACÓRDÃO PROFERINDO IN CASU E OS PARADIGMAS COLACIONADOS. CONFIGURAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora" (art. 655, § 1o, do CPC/73). Precedente. 2
. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 3. Para a análise da admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, torna-se imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente, o que não ocorreu no caso em apreço. 4. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp 958.719/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).
Grifei.

Portanto, conforme entendimento pacificado no STJ, basta a intimação da penhora para que o terceiro garantidor tenha ciência do feito executivo.

Assim, em se tratando de execução, o contraditório é exercido nos “embargos à execução”, após a intimação da penhora, não havendo qualquer prejuízo à agravante.

Aliás, o entendimento acima também vai ao encontro no disposto no artigo 275 do Código Civil e 835, § 3o, do CPC/15, respectivamente:

“Art. 275 - O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
.”

“Art.835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 3o
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e,
se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
.”

Conforme se denota,
em se tratando de obrigações solidárias, inquestionável a possibilidade de cobrança do crédito de um ou de todos os devedores, conforme expressamente autoriza o artigo 275 do Código Civil, bem como o ordenamento jurídico mostra claro que o terceiro garantidor deve ser
intimado da penhora
, o que de fato ocorreu, em
25/08/2016
, conforme se verifica do “
AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO
” de
ID no 60473036 –Pág.39
dos autos principais. Confira:

Verifica-se que a agravante DARLENE ALVES DE REZENDE, foi regularmente intimada da penhora em
25 de agosto de 2016
, logo, restando cumpridas as formalidades legais, não havendo que se falar e nulidade por ausência de citação da agravante.

Todavia, ainda que houvesse a aludida nulidade dos atos processuais, ante a ausência de citação, o direito não socorre à agravante. Isto porque, nos termos do
artigo 278 “caput” do CPC/15
, dispõe:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Na hipótese, conforme acima salientado, a agravante DARLENE ALVES DE REZENDE, teve ciência dos autos em
25 de agosto de 2.016
, quando foi regularmente intimada da penhora.

Portanto, a partir deste momento deveria alegar a nulidade processual por ausência de citação, todavia, em
10/04/2022
, juntamente com seu marido ajuizou a
Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Imóvel Rural – Bem de Família no 1000689-88.2022.8.11.0029
, nada questionando quanto à necessidade da citação.

Somente após o julgamento do
RAI no 1011595-30.2022.8.11.0000
, em que foi reconhecido que o bem dado em garantia não é bem de família, portanto, penhorável, foi que a agravante veio alegar nulidade dos atos processuais, o que caracteriza a chamada “
nulidade de algibeira”.

Sobre o tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE PRECLUSÃO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual com pedidos de reintegração de posse e de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão rejeitando arguição de nulidade. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
4. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15. Precedentes
. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido".
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.907.772/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 16/12/202
1.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes
. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015).
Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

"A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (
STJ - REsp 1656403/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

Desta forma, neste particular, o recurso deve ser desprovido.

No tocante à alegada ausência de intimação do leilão, tal argumento não procede, uma vez que de acordo com CPC/15, os executados e seus respectivos cônjuges, se casados forem, bem como o credor hipotecários, serão intimados na pessoa de seus respectivos procuradores, nos termos do
artigo 889, inciso I, do CPC/15
:

“Art. 889.
Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I
- o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;”

Inclusive, a própria garantidora interveniente possui advogado nos autos de origem, portanto, a intimação do leilão poderá se dar através de seu procurador ou de edital, como ocorrido na última intimação, cujas praças foram suspensas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, em consequência, revogo a liminar recursal concedida no
ID no 139922153
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023